Tribunal: TJBA
Processo: 0552764-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552764-92.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JULIANA ESPERIDIAO E CERQUEIRA JATAHY Advogado(s): GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS, AGNELO DE SOUZA NOVAS, ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÕES ESPECIAIS (GDFE). IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. ART. 7º, XVIII, C/C ART. 39, §3º, DA CF/88. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 78/2021. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJBA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da servidora pública municipal, reformando a sentença de primeiro grau e concedendo a segurança para determinar o pagamento integral da Gratificação por Desempenho de Funções Especiais (GDFE) durante todo o período de licença-maternidade. O agravante sustenta a inadequação da via mandamental, alega que a gratificação possui natureza "pro labore faciendo" e que a legislação municipal veda expressamente seu pagamento durante licenças superiores a 30 dias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública municipal possui direito à manutenção da Gratificação por Desempenho de Funções Especiais (GDFE) durante o período de licença-maternidade, considerando: primeiro, a proteção constitucional à licença-gestante sem prejuízo da remuneração; segundo, a interpretação sistemática da legislação municipal que considera a licença-maternidade como período de efetivo exercício; terceiro, a alteração legislativa promovida pela Lei Complementar Municipal nº 78/2021 e, por fim, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores sobre a matéria. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura às servidoras públicas a licença-gestante sem prejuízo da remuneração, nos termos do artigo 7º, XVIII, aplicado ao funcionalismo público pelo artigo 39, §3º, sendo que o termo "salário" deve ser compreendido como a integralidade da remuneração, abrangendo todas as vantagens pecuniárias que compõem os ganhos habituais do servidor. 4. A interpretação sistemática da legislação municipal conduz à conclusão de que a licença-maternidade não pode implicar em redução da remuneração da servidora, pois o art. 123 da Lei Complementar Municipal nº 1/1991 estabelece que a licença gestante será concedida "sem prejuízo de sua remuneração", o art. 58 define remuneração como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, o art. 68, III, inclui as gratificações nesse conceito, e o art. 138, VI, considera a licença gestante como período de efetivo exercício. 5. A Lei Complementar Municipal nº 78/2021 alterou o art. 78 da Lei Complementar nº 1/1991, prevendo expressamente em seu § 8º que "as gratificações e os adicionais previstos neste artigo serão mantidos pelo período que durarem as licenças previstas nos incisos II e III do art. 110 desta Lei", que incluem a licença à gestante, lactante e adotante, eliminando qualquer controvérsia sobre o direito da servidora à percepção integral de sua remuneração durante o afastamento. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "não há que se falar em necessidade de presença do servidor na unidade em face de preceito constitucional que considera a licença gestante como período efetivamente laborado, para todos os efeitos remuneratórios e previdenciários" (RMS 24.220/RJ), sendo que este Tribunal de Justiça da Bahia possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido. 7. O argumento de que a gratificação possui natureza "pro labore faciendo" não pode prevalecer diante da proteção constitucional conferida à licença-maternidade, pois a Constituição Federal é expressa ao estabelecer que a licença-gestante será concedida "sem prejuízo do emprego e do salário", sendo que a interpretação do termo "salário" deve abranger a integralidade da remuneração, sob pena de esvaziamento do direito fundamental assegurado. 8. A proteção à maternidade é direito social fundamental previsto no art. 6º da Constituição Federal, e qualquer interpretação que implique em redução da remuneração durante a licença-maternidade representaria violação ao princípio da proteção integral à maternidade e à primeira infância, além de configurar discriminação em razão da maternidade, vedada pelos arts. 5º, I, e 7º, XX e XXX, da CF/88. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno improvido. Tese de julgamento: "1. A Constituição Federal assegura às servidoras públicas a licença-gestante sem prejuízo da remuneração (art. 7º, XVIII, c/c art. 39, §3º), devendo o termo 'salário' ser compreendido como a integralidade da remuneração, abrangendo todas as vantagens pecuniárias, incluindo gratificações. 2. A legislação municipal que considera a licença-maternidade como período de efetivo exercício e garante sua concessão sem prejuízo da remuneração impede a supressão de qualquer vantagem remuneratória durante esse período. 3. A gratificação que integra a remuneração habitual da servidora não pode ser suprimida durante a licença-maternidade, ainda que possua natureza retributiva, pois tal interpretação contraria frontalmente o comando constitucional de proteção à maternidade." Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5º, I e II; 6º; 7º, XVIII, XX e XXX; 37; 39, §3º; 227; Lei Complementar Municipal nº 1/1991, arts. 58, 68, III, 110, II, 123 e 138, VI; Lei Complementar Municipal nº 53/2011, art. 2º; Lei Complementar Municipal nº 78/2021; CPC/2015, arts. 931, caput, 932, IV e V, e 934, caput; Lei nº 12.016/09, arts. 6º, §5º, e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 24.220/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 29/05/2008, DJe 23/06/2008; STJ, AgInt no REsp n. 1.882.798/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 6/6/2022; STJ, REsp 1886554/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/11/2020; TJ-BA, RI: 80561418420208050001, Rel. Leonides Bispo dos Santos Silva, Sexta Turma Recursal, pub. 14/09/2022; TJ-BA, AI: 80012343120218050000, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Quarta Câmara Cível, pub. 07/06/2021; TJ-BA, AI: 80266084920218050000, Rel. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, pub. 02/02/2022; Súmula 568 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.